Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711126-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO MOURA PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 26040093, o agravante requer a reconsideração da decisão por meio da qual determinei o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085 pelo C. STJ (“Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). Para tanto, alega, em síntese, que a questão tratada no presente feito é distinta, pois busca a limitação de empréstimos consignados ao disposto no art. 45 da Lei 8.112/90, no Decreto Distrital 28.195/2007 e na Lei Complementar 840/2011 (30% da remuneração mensal). Todavia, embora o pedido principal seja esse, há pedido subsidiário (item 1.3) que se identifica com o Tema 1.085, in verbis: “(...) 1.1. seja determinada ao réu que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, correspondente a R$ 2.039,07 (Dois mil, trinta e nove reais e sete centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos, na forma indicada na planilha II (adequação dos empréstimos a margem de 30%), readequados proporcionalmente, nos termos do artigos 6o, inciso V e 51, IV, ambos do CDC e artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90; 1.2. seja revogada, liminarmente, a autorização para débitos realizados pelo BRB na sua conta corrente, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019 e STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO); 1.3. Caso seja indeferido os pedidos anteriores, seja determinada ao BRB a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 5.518,47), que perfaz R$ 1.655,54 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários; (...)” Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator